Tribunal: TJPA
Processo: 0813831-47.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10503 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813831-47.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ, HOSPITAL OPHIR LOYOLA

AGRAVADO: WANDA CELIA NASCIMENTO DA SILVA SANTOS, RUTH LEIA ITUASSU SILVA, J. R. M. S.

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA RECURSAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. JULGAMENTO DO RECURSO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará e outro contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento, manejado nos autos de ação de indenização por danos morais cumulada com pensão alimentícia, na qual se afastou o chamamento à lide da União e se manteve a competência da Justiça Estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse recursal no agravo interno interposto contra decisão que indeferiu efeito suspensivo, diante do posterior julgamento de mérito do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento do mérito do agravo de instrumento configura fato superveniente que interfere diretamente na utilidade do agravo interno.

A decisão final no recurso principal substitui a decisão provisória que apreciou o pedido de efeito suspensivo, esvaziando sua relevância prática.

A ausência de utilidade prática do provimento jurisdicional caracteriza a perda superveniente do objeto do recurso.

A inexistência de interesse recursal superveniente impede o conhecimento útil do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

O julgamento do recurso principal acarreta a perda superveniente do objeto do agravo interno interposto contra decisão que aprecia tutela recursal.

A ausência de utilidade prática do provimento jurisdicional afasta o interesse recursal e impõe o reconhecimento da prejudicialidade do recurso.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, V.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
JULGÁ-LO PREJUDICADO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 30832079)

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ e outro
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 29644690, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado no agravo de instrumento (ID n. 28192952) por ausência dos requisitos legais autorizadores, na Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pensão Alimentícia (processo nº 0801705-66.2024.8.14.0301) de origem.

O agravo de instrumento foi manejado contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda da Capital, que, nos autos de ação indenizatória por danos morais cumulada com pensão alimentícia, afastou o chamamento à lide da UNIÃO FEDERAL, mantendo a competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento da demanda.

Na decisão ora agravada (ID n. 29644690), entendeu-se, em sede de cognição sumária, pela ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal, notadamente por não se evidenciar interesse jurídico direto e imediato da UNIÃO apto a justificar o deslocamento da competência para a Justiça Federal, bem como pela inexistência de risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente da tramitação do feito perante a Justiça Estadual.

Irresignados, os agravantes interpuseram o presente agravo interno (ID n. 30832079), onde sustentam, em síntese, que a aferição da existência de interesse jurídico da UNIÃO competiria exclusivamente à Justiça Federal, nos termos da Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça, defendendo a necessidade de sua inclusão no polo passivo da demanda originária.

Alegam, ainda, que o medicamento objeto da controvérsia estaria sujeito a diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde, o que evidenciaria a participação da UNIÃO na relação jurídica, bem como reforçam a inaplicabilidade do Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal à hipótese dos autos, por se tratar de ação de natureza indenizatória, e não de obrigação de fazer.

No curso do processamento do agravo de interno, sobreveio o julgamento de mérito do referido recurso de agravo de instrumento (ID n. 32139069), ocasião em que foi negado provimento, mantendo-se a decisão de primeiro grau que afastou o chamamento à lide da UNIÃO FEDERAL e preservou a competência da Justiça Estadual, sendo, na mesma oportunidade, declarada a prejudicialidade do presente agravo interno.

Após a publicação da decisão monocrática, os agravantes reiteraram o agravo interno (ID n. 30832079) através da petição ID n. 34096423, requerendo o regular processamento do recurso.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID n. 34825976), pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Vieram os autos conclusos para apreciação.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado no agravo de instrumento (ID n. 28192952) por ausência dos requisitos legais autorizadores, na Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pensão Alimentícia (processo nº 0801705-66.2024.8.14.0301) de origem.

Em resumo, a partir de decisão interlocutória proferida no juízo de origem, fora interposto agravo de instrumento (ID n. 28192952), pelo Estado do Pará e o Hospital Ophir Loyola. Como houve pedido de efeito suspensivo, este pedido foi apreciado por decisão monocrática (ID n. 29644690) que, por verificar a ausência dos requisitos legais autorizadores, indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Frente a esta decisão, os ora agravantes manejaram o agravo interno (ID n. 30832079), contestando os termos da decisão monocrática, aduzindo os elementos elencados em sede de relatório ao norte detalhado.

Contudo, no curso do processamento do feito, sobreveio o julgamento do mérito do agravo de instrumento, ocasião em que foi declarada a prejudicialidade do presente agravo interno, conforme se extrai do seguinte trecho.

(ID n. 32139069):

“
DECIDO

I – Juízo de Admissibilidade

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do presente recurso, passa-se a sua análise.

O presente recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V do CPC c/c art. 133, XII do Regimento Interno deste E. TJPA.

Julgo prejudicado o Recurso de Agravo Interno (Id. 30832079), em razão do julgamento do presente Agravo de Instrumento
”.

Tal circunstância revela fato superveniente que interfere diretamente na utilidade do presente agravo interno.

Com efeito, o recurso ora em análise volta-se contra decisão de natureza provisória, cuja finalidade se restringe à antecipação dos efeitos do julgamento do agravo de instrumento. Uma vez proferida decisão final no recurso principal, a análise da tutela recursal torna-se desnecessária, pois já substituída pelo pronunciamento definitivo do Tribunal.

Dessa forma, eventual exame das razões deduzidas no agravo interno não produziria qualquer efeito prático, uma vez que a controvérsia já se encontra definitivamente resolvida no âmbito do agravo de instrumento.

Assim, ausente interesse recursal superveniente, não há utilidade na apreciação do presente recurso.

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, ante a perda superveniente de seu objeto.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 23/04/2026